Tribunal: TJMT
Processo: 1015852-98.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015852-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (AGRAVANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO DE ENSINO SUPERIOR – INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO – APROVAÇÃO NO ENEM – REMIÇÃO EM DUPLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O artigo 35, § 2º, do Código Penal e o artigo 122, inciso II, da Lei de Execução Penal autorizam a frequência a curso de ensino superior apenas aos apenados submetidos ao regime semiaberto.

É firme o entendimento no STJ
“quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, por aprovações sucessivas no ENEM”
(AgRg no HC 734881/SC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015852-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Max Wilian Ferreira Costa com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, entre outras providências, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para frequentar curso de Direito na UNEMAT, campus Pontes e Lacerda, e os pedidos alternativos relativos à disponibilização de escolta ou saída de veículo próprio para frequentar as aulas.

Em razão de o recuperando ter obtido aprovação em curso superior, considerou a base de cálculo de 1.200 horas, com a divisão de um dia de pena para cada doze horas, perfazendo 100 (cem) dias remidos (Id.: 138698197).

O agravante, em suas razões, alega que faz jus à remição de 200 (duzentos) dias de pena no tocante à aprovação no ENEM, por ter sido aprovado em duas oportunidades (curso de Letras em 2020 e curso de Direito em 2021).

Pugna pela concessão em frequentar o curso de Direito, pois, mesmo cumprindo a pena no regime fechado, alega que o estudo é direito previsto na Constituição Federal e no ordenamento jurídico internacional (Id.: 138698197).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pretende o não provimento do recurso (Id.: 138698197).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (Id.: 138698197).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo em execução (Id.: 145822157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pretende seja concedido o direito de frequentar o curso de Direito, pois o acesso ao estudo, mesmo estando cumprindo pena em regime fechado, é direito previsto na Constituição Federal e no ordenamento jurídico internacional.

Max Wilian Ferreira Costa atualmente cumpre pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias no regime fechado.

Vê-se que o juiz, ao indeferir o pedido do reeducando de prisão domiciliar para frequentar curso superior e o pedido subsidiário de escolta ou saída em veículo próprio para frequentar as aulas, justificou:

“Sabe-se que, malgrado o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime ABERTO, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica na possibilidade de extensão do benefício aos apenados recolhidos no regime FECHADO ou SEMIABERTO, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

(...)

As hipóteses para a concessão do benefício vêm descritas no art. 117 da LEP, quais sejam: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. Destaquei

No caso concreto o recuperando vindica a concessão do benefício da prisão domiciliar com o escopo de frequentar curso Superior, ou seja, em desacordo com as hipóteses legais acima destacadas. Portanto, deve ser indefiro o pedido.

Em relação aos pedidos subsidiários, concernentes na disponibilização de escolta ou saída em veículo próprio para frequentar as aulas, tem-se que também devem ser indeferidos, uma vez que o recuperando está cumprindo pena em regime FECHADO e a frequência em curso de ensino Superior reserva-se aos presos em regime SEMIABERTO, de acordo com o art. 122, II, da LEP e jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR – INVIABILIDADE – ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER. Não faz jus à autorização para frequência em curso superior, o apenado que se encontra cumprindo pena em regime fechado, pois, a frequência a cursos profissionalizantes ou a ensino superior reservam-se aos presos em regime semiaberto, conforme dispõe o art. 122, II da LEP, não se admitindo a progressão
per saltum
de regime prisional a teor da Súmula 491 do STJ. (TJ-MT - EP: 00024243220148110005 MT, Relator: Rondo Bassil Dower Filho, Data de Julgamento: 27/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017)”.

A decisão agravada não merece reparo.

Embora não se desconheça a relevância da frequência a atividades de ensino no processo de ressocialização dos apenados e, ainda, por mais que seja louvável a atitude do reeducando buscar nível de instrução superior, tais circunstâncias, por si sós, não ensejam, neste momento, a liberação do cumprimento de pena para comparecer no curso aprovado.

Isso porque o artigo 35, § 2º, do Código Penal e o artigo 122, inciso II, da Lei de Execução Penal autorizam a frequência a curso de ensino superior apenas aos submetidos ao regime semiaberto, haja vista que, aos recolhidos em regime fechado, como o agravante, é admissível o trabalho externo
“somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina”
(art. 36 da LEP).

A propósito:

“Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto.

Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal” (N.U 0002735-45.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“Nos termos do art. 122, II, da LEP e do art. 35, § 2° do CP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não faz jus à autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal” (N.U 1011609-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

De outro lado, no tocante à remição de 200 (duzentos) dias de pena em razão de 2 (duas) aprovações no ENEM, matriculado em setembro de 2021, no curso de Letras, e em abril de 2022 no curso de Direito, melhor sorte não assiste ao agravante.

As condições para remição da pena pelo estudo estão previstas no artigo 126 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

"Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
(...)
§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
(...)
§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (...)".

Desse modo, a Lei de Execução Penal prevê a remição de um dia de pena para cada doze horas de estudo, divididas em, no mínimo, quatro horas diárias. Há ainda a possibilidade de acrescer 1/3 do período a ser remido na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante cumprimento da pena, desde que certificada por órgão competente do sistema de educação.

No caso dos autos, conforme anotou o magistrado, o relatório de situação executória indica que o recuperando iniciou o cumprimento de pena no regime fechado, em 15-9-2020, havendo a demonstração da aprovação no Sistema de Seleção Unificada (SISU), 2022/01, no curso de Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso.

E, nesse ponto, considerou:

“Destarte, como o recuperando demonstrou ter obtido a aprovação em curso SUPERIOR, deve ser considerada a base de cálculo de
1.200 horas
, o que, com a divisão de um de pena para cada doze horas, perfaz
100 dias remidos
” (Id.: 138698197) (grifo original).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“I - Conforme ressaltado no decisum monocrático vergastado, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a "Lei n. 9.394/1996, em seus arts. 24, I, e 35, estabelece que a carga horária mínima anual para o ensino médio corresponde a 800 (oitocentas) horas, cuja duração mínima é de três anos; conclui-se, assim, que o total da carga horária mínima para todo o ensino médio será de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas. Destarte, considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, ou seja, 1.200 (um mil e duzentas) horas, divide-se o total de horas por 12 (doze) horas diárias de estudo, encontrando-se o resultado de 100 dias para a aprovação no ENEM" (HC n. 525.381/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), DJe de 03/12/2019) (...) Precedentes. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp n. 1.943.380/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Ademais, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não poderá haver remição em razão de sucessivas aprovações no ENEM.

A propósito:

“1. Pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, por aprovações sucessivas no ENEM.

2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 734.881/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

“(...) 3. Consolidou-se nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 620.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Destarte, não há reparos a fazer na decisão agravada que considerou 100 (cem) dias remidos em razão da aprovação em curso superior, seguindo a orientação do STJ e da Resolução n. 391/2021.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução interposto por Max Willian Ferreira Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022